Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-06.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010578-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Assistência Social]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (EMBARGANTE), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., opõe o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

A Embargante sustenta que os presentes Embargos de Declaração o caráter eminentemente prequestionador dos comandos legais violados, posto que a despeito de expressamente citados no recurso de Agravo Interno.

Assevera que foram desrespeitados no julgamento proferido os art. 5°, XXXVI da CF, o art. 489, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

Alega que o acordão não observou os marcos temporais e o transitado em julgado da decisão, já que não é possível se considerar supervenientes fatos e fundamentos jurídicos que foram debatidos no curso do processo e devidamente rejeitados.

Aduz, ainda, que houve omissão ao não observar a coisa julgada de comando expresso do
decisum
.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, como, também, prequestionar os artigos supostamente violados.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 184299686.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Interno, interposto pela Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação,

para manter inalterado o ato sentencial, que julgou extinta a execução pela ocorrência da ausência superveniente de interesse processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que,
de acordo a manifestação de id. 4240836, a Apelante confessou ter assinado os termos, reconhecendo voluntariamente o fato de que renunciou a fruição dos benefícios listados e aderiu aos novos advindos da LC 631/2019, como anteriormente explanado pelo Estado.

Nota-se, portanto, não se trata de rejulgamento da lide ou de violação a coisa julgada, mas sim de renúncia a fruição dos benefícios listados e aderiu aos novos advindos da Lei Complementar nº 631/2019, inclusive tendo confirmado na petição de ID nº 64240836 a assinatura dos termos entabulados, como bem observado pelo Magistrado singular,

Assim, a Agravante adotou duas condutas conflitantes quando requereu a extinção dos benefícios antigos para aderir aos novos benefícios trazidos pela LC 631/2017 e depois tentou reviver os benefícios extintos alegando descumprimento de decisão.

Desse modo, tenho que ocorreu a ausência superveniente de interesse processual do Cumprimento de Sentença apresentado pela parte Exequente, razão pela qual deve ser mantida
a
sentença invectivada, pelos fatos das supervenientes modificações no estado de direito (advento da LC 631/2019) e de fato (adesão aos novos benefícios e requerimento de encerramento do termo de acordo vigente e renúncia expressa à fruição dos benefícios fiscais anteriores) aludidas.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que os presentes Embargos de Declaração o caráter eminentemente prequestionador dos comandos legais violados, posto que a despeito de expressamente citados no recurso de Agravo Interno.

Assevera que foram desrespeitados no julgamento proferido os art. 5°, XXXVI da CF, o art. 489, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

Alega que o acordão não observou os marcos temporais e o transitado em julgado da decisão, já que não é possível se considerar supervenientes fatos e fundamentos jurídicos que foram debatidos no curso do processo e devidamente rejeitados.

Aduz, ainda, que houve omissão ao não observar a coisa julgada de comando expresso do
decisum
.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelação, bem como, o Agravo Interno.

Assim, de acordo a manifestação de id. 4240836, a Apelante, ora Embargante confessou ter assinado os termos, reconhecendo voluntariamente o fato de que renunciou a fruição dos benefícios listados e aderiu aos novos advindos da LC 631/2019, como anteriormente explanado pelo Estado.

Frisa-se, consta dos autos que, no curso do processo, a parte embargante promoveu a renúncia expressa aos incentivos anteriormente acordados, bem como a adesão aos novos benefícios advindos da Lei Complementar nº 631/2019 (id. 131124728; 131124729; 131124730; 131124731 e 131124732), não havendo que se falar em necessidade de rejeição à aplicação dos termos e demais efeitos decorrentes da legislação

Nota-se, portanto, não se trata de rejulgamento da lide ou de violação a coisa julgada, mas sim de renúncia a fruição dos benefícios listados e aderiu aos novos advindos da Lei Complementar nº 631/2019, inclusive tendo confirmado na petição de id nº 64240836 a assinatura dos termos entabulados, como bem observado pelo Magistrado singular,

Assim, a Agravante adotou duas condutas conflitantes quando requereu a extinção dos benefícios antigos para aderir aos novos benefícios trazidos pela LC 631/2017 e depois tentou reviver os benefícios extintos alegando descumprimento de decisão.

Desse modo, tenho que ocorreu a ausência superveniente de interesse processual do Cumprimento de Sentença apresentado pela parte Exequente, razão pela qual deve ser mantida
a
sentença invectivada, pelos fatos das supervenientes modificações no estado de direito (advento da LC 631/2019) e de fato (adesão aos novos benefícios e requerimento de encerramento do termo de acordo vigente e renúncia expressa à fruição dos benefícios fiscais anteriores) aludidas.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024